Tribunal: TJSP
Processo: 1015436-07.2022.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Recurso. Embargos de Declaração. Ausência de omissão no Acórdão em relação ao pedido de compensação de valores. Honorários advocatícios que devem ser fixados com base no valor da condenação e, não no valor da causa. Equívoco sanado. Embargos acolhidos, em parte.